Tribunal: STF
Processo: ARE 1410493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. FECHADA INSTITUÍDA E PATROCINADA PELO EMPREGADOR. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDEVIDO O REPASSE AOS INATIVOS. PRELIMINARES.



    1. PERÍCIA ATUARIAL. Não há necessidade de realização de perícia para o deslinde da presente controvérsia, pois se trata de matéria exclusivamente de direito. Agravo retido improvido.



    2. CARÊNCIA DE AÇÃO - AUTORA PENSIONISTA. A pensionista como beneficiária direta do seu falecido esposo, na falta do seu titular devido ao óbito, é parte legítima para pleitear em nome próprio os direitos concernentes ao seu benefício previdenciáriocomplementar, não sendo desta forma, carecedora de ação.



    2. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. O objeto veiculado na presente ação diz respeito exclusivamente à complementação de aposentadoria, o que afasta qualquer possibilidade de solidariedade do Banco ex-empregador, uma vez que não há maisrelação trabalhista, tampouco qualquer vínculo com o autor.



    3. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Inocorrência. Segundo entendimento pacificado desta Câmara, a prescrição não atinge o fundo de direito, devendo ser aplicada àquelas parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos, da propositura da ação.



    Preliminares Rejeitadas.



    MÉRITO.



    Auxílio Cesta Alimentação. Improcedência da pretensão. Segundo o parágrafo único do art. 32 da Lei Complementar 108/2001, verifica-se que os reajustes dos benefícios "serão efetuados de acordo com os critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o repasse de ganhos de produtividade, abonos e vantagens de qualquer natureza para tais benefícios."



    Fundo de custeio. Tais benefícios são concedidos de acordo com a contribuição paga pelo contribuinte, na forma regulamentar. Vedado ao participante pleitearreajuste de benefício em desacordo com as estipulações estatutárias/regulamentares. No cálculo da contribuição do participante não se considera o auxílio cesta-alimentação. A toda evidência essequantitativo não serve de base de cálculo do benefício (aposentadoria/pensão). Nesse caso, ao participante faltará a prestação correspondente à contraprestação do benefício.



    Diante da improcedência do pedido, resta prejudicado o apelo da autora que se insurgia contra a determinação de compensação dos valores a receber a título de auxílio cesta com os valores pagos pela Fundação quando da migração de plano. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.



    NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MIGRAÇÃO. TERMO DE ADESÃO AS REGRAS DO REG/REPLAN.



    As Câmaras integrantes do Terceiro Grupo Cível, já firmaram posicionamento, no sentido de que a renúncia a direitos decorrentes de transação judicial, afrontam os preceitos constitucionais, previstos no art. 5°, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal. Sentença mantida no ponto.



    AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E APELO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO DA AUTORA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente